Tribunal: TJSP
Processo: 1002350-69.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO DEMONSTRADO.
– Ação de reintegração de posse – Prova de posse anterior do autor e de esbulho cometido pelos réus – Existência – Comprovação da alegada regularidade da posse mantida pelo demandado – Inexistência – Procedência da ação – Cabimento:

– Deve ser julgada procedente ação de reintegração de posse quando o autor prova a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO DEMONSTRADO.
– Ação de reintegração de posse – Prova de posse anterior do autor e de esbulho cometido pelos réus – Existência – Comprovação da alegada regularidade da posse mantida pelo demandado – Inexistência – Procedência da ação – Cabimento:

– Deve ser julgada procedente ação de reintegração de posse quando o autor prova a ocorrência de posse anterior e de seu esbulho e o réu, por sua vez, não consegue demonstrar a regularidade da posse que mantém sobre a coisa controvertida.

- Alegação de incompetência absoluta do juízo de Mauá – Alegação de que alguns lotes estariam inseridos no município de São Paulo – Loteamento registrado no CRI de Mauá - Município de Mauá responsabilizado em ação civil pública pelo loteamento e áreas – Apurações em curso sobre a localização do imóvel que não têm o condão de modificar a competência:

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
– Esbulho possessório – Possuidor de má-fé – Ocorrência – Demonstração de que se trata de benfeitorias necessárias – Inexistência – Deferimento de indenização – Impossibilidade:

– Em se tratando de ação de reintegração de posse na qual há demonstração de posse perdida em virtude de esbulho, e estando o possuidor de má-fé, não há como fixar-se indenização em seu favor, se não comprovado que as benfeitorias por ele feitas no imóvel eram necessárias.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.